Tribunal: TJSP
Processo: 2231077-77.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Gestação gemelar - Prescrição de cirurgia de ablação de anastomoses placentárias à laser, guiada por endoscopia – Estado de emergência - Cobertura devida da técnica mais adequada - Presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 -Recurso desprovido.